Tribunal: TJBA
Processo: 8031683-86.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8031683-86.2022.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Apelante: Simone da Silva Coutinho Defensor Público: Dr. Danilo Mattos Fernandes Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Sumaya Queiroz Gomes de Oliveira Origem: Vara de Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana Procuradora de Justiça: Dra. Lais Teles Ferreira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO MAJORADO (ART. 33, §4º, C/C ART. 40, INCISOS IV E VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE FORAM OBTIDAS ILICITAMENTE POR MEIO DE BUSCA PESSOAL ILEGAL. INALBERGAMENTO. REVISTA POLICIAL PRECEDIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA POSSE DE MATERIAL ILÍCITO PELA APELANTE. NERVOSISMO EXACERBADO E CONTRADIÇÕES DURANTE A ABORDAGEM. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. APREENSÃO CONCOMITANTE DE ARMA DE FOGO MUNICIADA E COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RELEVÂNCIA DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006). INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS PSICOTRÓPICOS E O TRANSPORTE PARA TERCEIROS. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELA INFRAÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO ART. 40, INCISOS IV E VI, DA LEI DE TÓXICOS. INACOLHIMENTO. ARMA OCULTADA EM CONJUNTO COM OS ENTORPECENTES, EVIDENCIANDO O NEXO FINALÍSTICO ENTRE OS OBJETOS APREENDIDOS. PRESENÇA DOS INFANTES NO CONTEXTO CRIMINOSO QUE É SUFICIENTE PARA A EXASPERAÇÃO DAS PENAS. DESNECESSIDADE DE EFETIVA CORRUPÇÃO OU DESTINAÇÃO DAS DROGAS PARA OS MENORES. PRECEDENTES DO TJBA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Simone da Silva Coutinho, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, que a condenou às penas de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, e 288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, §4º, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos e concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória (ID. 94130654), in verbis: “1. Consta no inquérito policial anexo, da Delegacia Tóxicos e Entorpecentes – Feira de Santana/BA, que, no dia 10 de junho de 2022, a denunciada foi presa em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. 2. Conforme o apurado, na data acima mencionada, por volta das 17h00, uma equipe da PRF realizava patrulhamento de rotina na Rodovia BR 116, Km 429, ocasião em que abordaram o veículo HYUNDAI/HB20, cor prata BRANCA e placa policial BRY8306, conduzido por Antônio Fernandes da Silva Neto, e tendo por passageira SIMONE DA SILVA COUTINHO e seus 2 filhos menores de idade. 3. Adotando as diligências necessárias, os policiais solicitaram os documentos do veículo, do condutor e dos passageiros, bem como questionaram sobre a existência de algum ilícito no interior do veículo. Diante do questionamento, Antonio e Simone demonstraram um nervosismo injustificado e apresentaram histórias desconexas, fato que motivou a equipe a realizar busca veicular. 4. Durante as buscas no automóvel, foram encontrados, embaixo do carpete do banco traseiro, no lado direito do veículo, um revólver 32, modelo TAURUS, número de série AUSENTE, com 3 munições CBC 32 alimentada; dois comprimidos de substância análoga à êxtase; e os dois envelopes com substâncias análogas à haxixe. 5. Inquiridos informalmente acerca dos materiais ilícitos, a denunciada SIMONE alegou que havia sido contratada para transportar a arma e os entorpecentes. Afirmou que saiu da cidade Feira de Santana - BA em direção à Ipirá – BA, com a intenção de pegar um "negócio" para um rapaz que está preso, porém não sabe quem é esse rapaz. 6. SIMONE afirmou que receberia R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais) para realizar esse "bate e volta". Ainda segundo a denunciada, a arma seria entregue no bairro Campo Limpo, Feira de Santana - BA a um homem de identidade desconhecida. Por fim, a denunciada alegou que Antônio não tinha conhecimento dos objetos ilícitos apreendidos. 7. Interrogada perante autoridade policial, SIMONE DA SILVA COUTINHO se reservou ao direito de permanecer em silêncio. 8. Antônio Fernandes da Silva Neto, condutor do veículo, informou que é motorista de aplicativo e, na data do fato, por volta das 10h30min, recebeu uma mensagem do número (75)991550734, de uma pessoa identificada como “DURIM”, o qual solicitou uma corrida do bairro Rua Nova, nesta cidade, para a cidade de Ipirá. A passageira da viagem seria a companheira de “DURIM” e, após negociações, ficou acertado o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) pela corrida, que seria realizada às 13h30min e tinha como ponto de partida a residência de SIMONE, localizada na Rua Tororó, bairro Rua Nova, próximo ao condomínio Central Parque. 9. No horário marcado, SIMONE embarcou no veículo juntamente com duas crianças e uma sacola plástica branca. Chegando na cidade de Ipirá, ela manteve contato com um indivíduo, que enviou a localização por meio do WhatsApp, deslocando-se todos, então, até o local, que se tratava de uma residência próximo a Fábrica de Calçados Paquetá. Nesse momento, Simone entregou a sacola plástica para um indivíduo e recebeu uma outra sacola plástica de cor preta. 10. Segundo o depoente, eles estavam retornando a esta cidade, quando foram abordados pela PRF, na BR 116, ocasião em que a arma e os entorpecente foram encontrados, tendo SIMONE confessado o transporte do material ilícito, informando que entregaria o material a um indivíduo no bairro Campo Limpo. Por fim, Antônio negou ter conhecimento do material transportado por Simone e afirmou ser esta a primeira vez que que realizou uma corrida para “Durim” e para Simone. 11. O Laudo de Exame Pericial de constatação n.º 2022 01 PC 004143-01 (fls.58/59 e 124) confirmou que o material se tratava de 02 (dois) saquinhos contendo 2,60g (dois gramas e sessenta centigramas) de cannabis sativa. Além disso havia 02 (dois) saquinhos contendo dois comprimidos com características da droga sintética Ecstasy, com massa bruta de 1,75g (um gramas e setenta e cinco centigramas), que foram encaminhados ao LCPT para realização de pesquisa de MDMA. 12. A polícia civil identificou Jandira Miranda da Silva como proprietária do terminal telefônico 75991550734, utilizado por “DURIM” para contratar o serviço de transporte que buscou o material ilícito em Ipirá. 13. Restou ouvido pela autoridade policial o sr. Joilson Miranda da Silva, irmão de Jandira, proprietária do terminal telefônico, o qual forneceu a qualificação civil do investigado "DURINHO", tratando-se ele, pois, do adolescente de JANILTON DA SILVA DE OLIVEIRA, o qual reside na rua Muritinga, no bairro Rua Nova. Relatou ainda que "Durim" se encontra internado no "Zilda Arns", pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo. 14. Após identificação, restou constatado que JANILTON DA SILVA DE OLIVEIRA, vulgo “DURIM” é menor de idade”. (sic). III – Irresignada, a Sentenciada interpôs Recurso de Apelação (ID. 94130745), suscitando a Defesa, nas razões recursais (ID. 94130758), a preliminar de nulidade das provas, sob a alegativa de que foram obtidas ilicitamente por meio de busca pessoal realizada pelos policiais sem a fundada suspeita que a autorizasse, devendo ser consideradas inadmissíveis e desentranhadas dos autos, absolvendo-se a apelante pela inexistência de prova. No mérito, pleiteia a aplicação do princípio da insignificância ou, ainda, absolvição por insuficiência probatória acerca da materialidade e autoria delitivas, bem como da destinação comercial das drogas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no Tema 506 de Repercussão Geral do STF, haja vista a reduzida quantidade de drogas. Por fim, caso mantida a condenação, postula a reforma da dosimetria das penas, a fim de que seja afastadas as causas de aumento do art. 40, incisos IV e VI, da Lei de Tóxicos. IV – Não merece acolhimento a preliminar de nulidade das provas, ao argumento de que foram obtidas ilicitamente por meio de busca pessoal ilegal pelos policiais responsáveis pelo flagrante. Conforme disciplina o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”, situações essas que justificam a realização da revista independentemente de mandado judicial, na linha da previsão contida no art. 244 do CPP, que dispõe: “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. V – Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). VI – In casu, de acordo com os depoimentos prestados pelos agentes policiais, a abordagem que culminou na apreensão dos entorpecentes foi precedida de justa causa que levou à suspeita da prática de crime. Isto porque as provas produzidas em Juízo (ID. 94130746), em cotejo com os elementos colhidos na fase preliminar (ID. 94130655, Págs. 05 a 17), evidenciam que, durante o patrulhamento de rotina no KM 429 da Rodovia BR-116, agentes estatais abordaram um veículo Hyundai/HB20 branco, placa BRY8306, conduzido por Antônio Fernandes da Silva Neto e ocupado pela passageira Simone da Silva Coutinho, que estava acompanhada de seus dois filhos menores de idade. Ato contínuo, ao solicitarem documentos e o questionarem sobre eventuais ilícitos, os policiais desencadearam no casal um nervosismo injustificado e relatos contraditórios, o que motivou uma busca veicular minuciosa, que culminou na apreensão de um revólver Taurus calibre 32, sem numeração, municiado com três projéteis CBC, além de dois envelopes contendo material semelhante a haxixe, todos ocultos sob o carpete do banco traseiro no lado direito do automóvel. VII – Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, que são revestidos de fé pública, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso. Inclusive, não se vislumbra, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar a Sentenciada, não havendo nos fólios elementos que evidenciem a ocorrência de rixa anterior com a Ré. (STJ, AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). (STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). VIII – Nesse contexto, em linha oposta à ventilada pela Defesa, verifica-se plena convergência entre os depoimentos colhidos em juízo e os elementos da fase inquisitorial. Enquanto os agentes estatais descrevem com precisão a fundada suspeita derivada do comportamento anômalo dos ocupantes e da tentativa de ocultação física no interior do veículo, o depoimento do motorista confirma, de forma complementar, que houve de fato o comando para que os menores se abaixassem ao avistarem a fiscalização, além de detalhar o trajeto suspeito e a manipulação de sacolas pela ré. A justa causa para a busca veicular, por sua vez, revela-se hígida e amparada em elementos concretos de suspeição, superando o mero subjetivismo. O nervosismo exacerbado e as narrativas desconexas apresentadas pelo casal, somados à manobra visível de tentativa de esconder as crianças para evitar a fiscalização, fato admitido pelo próprio motorista, constituíram um cenário de fundada suspeita que exigia a intervenção imediata da guarnição. Portanto, a revista que culminou na apreensão do revólver Taurus e dos entorpecentes sob o carpete não foi aleatória, mas sim o desdobramento legítimo de situação materializada por atitudes objetivas e contraditórias dos abordados. IX – Outrossim, a Suprema Corte já se manifestou no sentido de que “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC nº 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23). Nessa linha intelectiva, os Tribunais Superiores sedimentaram a legalidade da busca pessoal veicular em situações nas quais se observa nervosismo injustificado e contradições patentes nas versões aduzidas pelos abordados. (STJ - HC: 856248 GO 2023/0344402-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024). (STJ - AgRg no AREsp: 2419773 MS 2023/0267017-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024). Desse modo, caracterizada a fundada suspeita para a realização de busca pessoal na apelante, não há nulidade a ser reconhecida, pelo que rejeita-se a preliminar. X – No mérito, cumpre destacar que não merecem albergamento os pleitos de absolvição por insuficiência probatória ou aplicação do princípio da insignificância, tampouco a tese alternativa de desclassificação. XI – A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório colhido nos fólios, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 94130655 – Pág. 05); o Auto de Exibição e Apreensão, documentando a identificação de duas porções de haxixe, três munições de igual calibre e um revólver com numeração suprimida (ID. 94130655 – Pág. 15); os Laudos de Constatação Provisório e Definitivo, atestando que os entorpecentes apreendidos se tratavam de 2,60g (dois gramas e sessenta centésimos) de maconha, substância de uso proscrito no Brasil (ID. 94130655 – Págs. 58/59 e 124); o Laudo de Exame Balístico, verificando que o artefato bélico tinha aptidão para a realização de disparos (ID. 94130744); bem assim os depoimentos do PRF Heribaldo Menezes Sizino Leite Franco e da PRF Wedja Yasmin Santos da Silva, policiais responsáveis pela prisão da denunciada, e Antônio Fernandes da Silva Neto, motorista responsável pela condução do veículo no qual foram encontradas as drogas, prestados tanto em sede preliminar (ID. 94130655, Págs. 05 a 17) quanto em Juízo (ID. 94130746), já reproduzidos alhures. XII – A configuração do crime de tráfico de drogas é inconteste, uma vez que a conduta da acusada se amolda perfeitamente ao núcleo “transportar” e “trazer consigo” substâncias entorpecentes destinadas ao repasse a terceiros. A tese de desclassificação para consumo pessoal é inviabilizada pelas circunstâncias objetivas da apreensão: a ré realizava o transporte das substâncias (junto à arma de fogo) mediante promessa de pagamento (R$ 250,00), evidenciando o intuito de mercancia e a natureza logística da posse. XIII – Ressalte-se que, embora a recorrente tenha negado a traficância, bem assim a propriedade dos entorpecentes, afirmando desconhecer o teor dos objetos contidos na sacola, tem-se que a negativa não encontra guarida nos autos, porquanto ela aceitou realizar o transporte de pacotes ocultos sob o carpete de um veículo, em contexto de nítida clandestinidade e às ordens de terceiros, asseverando-se inverossímil que não tivesse ciência da natureza espúria da carga ou da assunção do risco de transportá-la. Além disso, o comportamento durante a abordagem, marcado por nervosismo exacerbado e narrativas desconexas, bem como a tentativa de ocultar os materiais, demonstram o nítido receio de flagrância e a consciência da ilicitude da conduta, corroborando o elemento subjetivo do tipo. XIV – A seguir, conforme os parâmetros fixados pelo STF no Tema 506 da Repercussão Geral, impõe-se observar que é meramente relativa a presunção de consumo pessoal para o porte de até 40g (quarenta gramas) de cannabis sativa ou 06 (seis) plantas-fêmeas, para fins de distinção entre tráfico e consumo, devendo ser consideradas a natureza, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da abordagem para a sua configuração. No caso em tela, o transporte intermunicipal oculto sob o carpete, associado ao contexto de “corrida” encomendada para entrega de ilícitos, suplanta qualquer presunção de uso próprio, independentemente da quantidade apreendida. XV – Insta consignar, outrossim, que é incabível a aplicação do princípio da insignificância ou o reconhecimento de atipicidade material com base na reduzida quantidade de drogas. O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores orienta que o tráfico de entorpecentes é crime de perigo abstrato e de proteção à saúde pública, no qual a pequena quantidade não desnatura a gravidade da conduta. No presente cenário, a gravidade concreta é acentuada, primordialmente, pela apreensão conjunta de um revólver calibre .32 com numeração suprimida e munições intactas. A vinculação entre o tráfico e o porte de arma de fogo com número de série raspado, em evidente nexo finalístico na proteção da traficância, demonstra a periculosidade social da ação e o alto grau de reprovabilidade do comportamento, o que afasta, de forma peremptória, qualquer possibilidade de reconhecimento de bagatela ou descaracterização do tipo penal. (STJ - AgRg no HC: 753314 DF 2022/0201888-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024). (STF - HC: 216077 SP 0120511-69.2022.1.00 .0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/08/2022). XVI – Vale lembrar que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício – bem assim que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação dos psicotrópicos. O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. (STJ, AgRg no HC n. 684.722/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021). (STJ, AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). XVII – Do exposto, na situação em comento, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação da acusada pelo crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta. XVIII – Na sequência, passa-se ao exame da dosimetria das penas. Na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, nenhuma circunstância judicial ou preponderante foi valorada como negativa, sendo as penas-base fixadas no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Já na segunda fase, a Magistrada de origem consignou não haver agravantes e, conquanto tenha reconhecido a atenuante da confissão parcial (art. 65, I, CP), pontuou a impossibilidade de aplicá-la em virtude do enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Na terceira etapa, reconheceu as majorantes dos incisos IV e VI do art. 40 da Lei de Tóxicos (envolvimento de menor e emprego de arma de fogo), aumentando a pena intermediária em 1/4 (um quarto). Por fim, considerando a primariedade e os bons antecedentes da agente, aplicou a causa de diminuição do tráfico privilegiado na sua fração máxima (dois terços), fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 208 (duzentos e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituindo a sanção corpórea por duas restritivas de direitos. XIX – Nesse ponto, pleiteia a Defesa o afastamento das aludidas causas de aumento, sob a alegação de que a apelante não tinha ciência da arma de fogo e não há elementos de que a tenha empregado na prática delitiva, assim como arguindo que os menores não foram atingidos nem envolvidos diretamente na atividade criminosa, mas apenas os acompanhavam. Contudo, razão não lhe assiste. Resta inviável o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, incisos IV e V, da Lei de Drogas, uma vez que, conforme comprovado anteriormente, a materialidade delitiva veio acompanhada da apreensão de um revólver Taurus municiado e com numeração suprimida, o qual estava ocultado sob o carpete junto aos entorpecentes, evidenciando o emprego de arma de fogo para garantir a proteção e o sucesso da empreitada criminosa, atraindo a incidência da referida majorante. XX – Na mesma esteira, impende dizer que a presença dos infantes no cenário do crime, seja servindo como fator de distração ou aparência de normalidade para ludibriar a fiscalização, seja em nítida violação ao dever de proteção integral, é condição suficiente para a exasperação da pena nos termos do inciso VI do art. 40, sendo desnecessária qualquer participação ativa dos menores ou prova de corrupção efetiva para o seu reconhecimento. (TJ-BA - Apelação: 05018492120198050146, Relator.: JEFFERSON ALVES DE ASSIS, Data de Julgamento: 06/06/2019, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 07/03/2023). (TJ-BA - Apelação: 07000620220218050146, Relator.: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 22/06/2022). XXI – Logo, é mister salientar que a dosimetria objurgada não merece reparos, uma vez que foi proferida em estrita observância aos preceitos legais e aos precedentes jurisprudenciais. XXII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XXIII – PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8031683-86.2022.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Simone da Silva Coutinho, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.